Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718840-58.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: LEONARDO SILVA CEDRO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Restituição ajuizada por LEONARDO SILVA CEDRO em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS objetivando a resolução de contrato de compra e venda de automóvel em leilão público, em decorrência de vício redibitório, com condenação da alienante à restituição das quantias pagas. Consta dos autos que a apelante alienou o veículo objeto da lide a terceiro, durante a pendência do processo, conforme reconhecido pela apelante em sua manifestação de ID 48779441. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça por inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, nos termos do art. 77, VI e § 2o do CPC. Brasília, DF, 14 de julho de 2023 16:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador